Tribunal: TJDFT
Processo: 0709989-89.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. MONOPARESIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE. ILEGALIDADE DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado visando ao reconhecimento do direito à isenção de IPVA, sob alegação de deficiência física permanente (paralisia braquial obstétrica), com revogação de tutela provisória anteriormente deferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova pré-constituída suficiente para demonstrar o direito líquido e certo à isenção de IPVA; (ii) estabelecer se é legal o indeferimento administrativo do benefício diante da documentação apresentada pelo impetrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo incabível dilação probatória, mas admite controle jurisdicional quando a controvérsia é de direito ou de subsunção normativa.
4. O impetrante apresenta laudos oficiais emitidos por órgão de trânsito que comprovam monoparesia severa, condição expressamente prevista como deficiência física na legislação aplicável.
5. Eventual omissão técnica em laudo posterior, consistente na ausência de CID anteriormente indicado, não pode ser imputada ao administrado, sobretudo quando a patologia permanece comprovada por documentos oficiais coerentes.
6. Demonstrado o enquadramento do impetrante no conceito legal de pessoa com deficiência, impõe-se o reconhecimento do direito à isenção de IPVA no exercício pleiteado.
7. O Mandado de Segurança não comporta concessão de efeitos genéricos para exercícios futuros, devendo limitar-se ao ato coator específico, sem prejuízo da eficácia imediata do provimento concedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A existência de laudo oficial idôneo que comprove deficiência física prevista em lei constitui prova pré-constituída suficiente para a concessão de isenção de IPVA em mandado de segurança.
2. A omissão ou inconsistência técnica em documento expedido pela própria Administração não pode prejudicar o administrado quando a condição fática estiver comprovada.
3. O indeferimento de benefício fiscal com base em formalismo excessivo e dissociado da realidade documental configura ilegalidade passível de controle judicial.
4. O mandado de segurança não se presta à concessão de efeitos genéricos para situações futuras que dependam de renovação de requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 12.016/2009, art. 25; Lei Distrital no 6.466/2019, art. 2o, V; Decreto Distrital no 34.024/2012, art. 6o, V, “a”.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 512.